Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004832-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), Leonardo César de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO CESAR DE LIMA - CPF: 034.376.584-50 (AGRAVANTE), NORMA LUCIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 346.471.121-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINERACAO PANTANAL LTDA - CNPJ: 12.463.580/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA APÓS A VERIFICAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA, CAPAZ DE POR TERMO AO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tese de extinção do cumprimento de sentença com lastro no abandono da causa pelo credor precisa ser mais bem esclarecida na origem. Após, em não sendo caso de desídia, necessária a remessa dos autos a contadoria para verificação da quitação da dívida ou definição do
quantum debeatur
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004832-42.2024.8.11.0000

Agravantes:
LEONARDO CÉSAR DE LIMA E NORMA LUCIA MAGALHÃES DA SILVA

Agravada:
BANCO DO BRASIL S.A.

Processo: Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no. 0021940-13.2015.8.11.0002

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelos executados Leonardo César de Lima e Norma Lucia Magalhães da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no. 0021940-13.2015.8.11.0002, Cód. no. 419895 apresentado por Banco Do Brasil S.A. aqui agravado em face de Mineração Pantanal Ltda. (devedora principal), Leonardo César de Lima e de Norma Lucia Magalhães da Silva, ambos fiadores.

DECISÃO (id. de origem 138838981):
indeferiu pedido de extinção do Cumprimento de Sentença por abandono pelo banco exequente agravado e o de realização de perícia contábil para apurar a exata quantificação do eventual débito, por ventura, remanescente, bem assim que não analisou a tese de total adimplemento da obrigação pelos executados aqui agravantes.

Após relato do processado, informam que em 10.1.2022 (id. de origem 73537625) o banco exequente aqui agravado atualizou a dívida de R$ R$154.085,60 para R$292.607,80 e pediu a penhora
on-line
, o que lhe foi deferido.

Alegam que em fevereiro de 2023 impugnaram a penhora
on-line
por excesso de execução, ao argumento de ter sido feito, na época, amplo bloqueio nas suas cotas e penhorado o valor de R$996.279,92 de Leonardo César e mais R$49.632,65 de Norma Lúcia, bem assim, que foi rejeitada a tese de excesso de execução “porquanto as quantias sobressalentes haviam sido desbloqueadas” (id. de origem 110244433).

Aduzem ser de fácil constatação que a SISCONJUD deste Tribunal de Justiça (id. de origem 115154066) acusa o depósito judicial no valor de R$282.684,18 feito por Leonardo César, cujo extrato da conta judicial consta no id. de origem 115154067.

Defende a inércia do banco exequente aqui agravado a partir de 26.5.2023 (id. de origem 118911767) quando foi ordenada sua intimação para manifestar sobre a informação posta no id. de origem 118907920 ou para requerer o que de direito, bem assim que, inclusive, foi feita e cumprida (id. de origem 120427330 e id. também de origem 122699576 que se refere à certidão de entrega do AR ao destinatário em 8.7.2023), em razão da inércia do banco, a intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção e arquivamento.

Relatam que, inclusive, foi ordenado o arquivamento do processo em 4.8.2023 (id. de origem 125166985) e que, assim, requereram a extinção do Cumprimento de Sentença por abandono pelo exequente. Também, que depois do banco ter perdido o prazo que lhe foi assinalado o juiz de origem, em 2.5.2023, ordenou a expedição de alvará em favor do banco e ordenou a manifestação do banco em cinco dias, sob pena de aceitação tácita do cumprimento da obrigação e extinção do processo.

Alegam que depois de perder o prazo fixado pelo juízo de origem, ou seja, somente em 22.5.2023 e em 11.8.2023 (id. de origem 127851228), bem assim depois de receber alvará de levantamento de dinheiro (R$293.662,16), é que o banco compareceu no processo para indicar dados bancários dele para requerer prazo para juntada de planilha do débito atualizada.

Irresignam com a nova planilha de débito do exequente no valor de R$47.663,92 a ser pago até 30.9.2023, ao argumento de que o débito já foi pago integralmente (R$292.635,62 levantado pelo banco) e defendem a extinção do Cumprimento de Sentença também pela inércia do banco, em especial, por não ter manifestado no prazo de cinco dias, sob pena de aceitação tácita do cumprimento da obrigação e extinção do processo.

Após defender a reforma da decisão impugnada, pedem o provimento do recurso.

O efeito suspensivo vindicado foi deferido.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 206619151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto pelos executados Leonardo César de Lima e Norma Lucia Magalhães da Silva contra decisão que, no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no. 0021940- 13.2015.8.11.0002, Cód. no. 419895 apresentado por Banco Do Brasil S.A. aqui agravado em face de Mineração Pantanal Ltda. (devedora principal), Leonardo César de Lima e de Norma Lucia Magalhães da Silva, ambos fiadores, indeferiu pedido de extinção do Cumprimento de Sentença por abandono pelo banco exequente agravado e o de realização de perícia contábil para apurar a exata quantificação do eventual débito, por ventura, remanescente, bem assim que não analisou a tese de total adimplemento da obrigação pelos executados aqui agravantes.

Busca Leonardo César de Lima e Norma Lucia Magalhães da Silva aqui agravantes o provimento do recurso para determinar a suspensão da eficácia decisão agravada.

Como anotado em exame liminar, os executados aqui agravantes defendem a tese de que já houve o cumprimento integral da obrigação e a de perda de prazo do banco quanto a ordem de manifestação em cinco dias sob pena de reconhecimento tácito do cumprimento da obrigação e da extinção do Cumprimento de sentença, cujas questões desafiam uma análise mais acurada na origem.

E o risco de dano restou demonstrado, porquanto após a decisão impugnada já foi postulado pelo banco aqui agravado a realização de nova pesquisa/penhora on-line nas contas dos então executados aqui agravantes, que insistem em sustentar que já houve o cumprimento integral da obrigação, além da alegada perda de prazo do banco quanto a ordem de manifestação em cinco dias sob pena de reconhecimento tácito do cumprimento da obrigação e da extinção do Cumprimento de sentença. Alternativamente, pugnam pela realização de perícia contábil, a fim de apurar eventuais valor remanescente em favor do banco aqui agravado.

Desse modo, mostra-se razoável determinar a remessa dos autos a contadoria do juízo, nos termos do artigo 524, § 2o do CPC, para constatação acerca do alegado depósito judicial - SISCONJUD - no valor de R$282.684,18 feito por Leonardo César, bem assim da tese de quitação da dívida, a fim de verificar o cumprimento integral da obrigação pelo pagamento.

Lado outro, vê-se que a decisão agravada consignou que
“
O exequente encontra-se amparado no seu direito de recebimento dos seus créditos.
Embora tenha atendido com atraso às determinações deste juízo, não é caso de extinção do feito
, pois, se assim o fosse estaria premiando a parte devedora e causando-lhe enriquecimento sem causa”.

Sucede que a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo por inércia da parte, cuja questão precisa ser mais bem esclarecida na origem, notadamente se o credor, ora agravado, atendeu ou não aos chamamentos que lhe foram endereçados, o que não se verificou na espécie.

Assim, a tese de extinção do cumprimento de sentença com lastro no abandono da causa pelo credor precisa, primeiramente, ser dirimida na origem. Após, em não sendo caso de desídia, necessária a remessa dos autos a contadoria para verificação da quitação da dívida ou definição do
quantum debeatur.

A respeito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o juiz pode, de ofício, determinar o refazimento do cálculo quando tiver dúvidas razoáveis quanto ao valor correto do débito. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de extinção da obrigação. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2206182 PR 2022/0284811-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1537936 RS 2015/0140618-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - REMESSA DOS AUTOS, DE OFÍCIO, À CONTADORIA JUDICIAL - APURAÇÃO DO CORRETO VALOR EXEQUENDO - ART. 524, § 2o, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, para a verificação dos cálculos o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo - Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de sentença cuja liquidação dependa somente de cálculos aritméticos, ainda que a elaboração da memória de cálculo seja do credor, o magistrado pode, de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, caso haja dúvida sobre o valor da execução, sobretudo em se considerando que a conformidade do montante exequendo ao julgado constitui matéria de ordem pública - Recurso não provido”. (TJ-MG - AI: 10000220402168001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024